Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL OPOSTOS PELO PARQUET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a decisão do Juízo da Execução que deferiu o cumprimento de duas penas restritivas de direitos, inviável o reexame da questão.
3. A alegada omissão em relação ao pleito de reconhecimento de falta grave, em tese praticada pelo agravado, não foi decidido pelo Juízo a quo, não sendo possível a análise pelo colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visar apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.